Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e nos arts. 192 e 193 da LEP, concedeu indulto natalino e declarou extinta a pena privativa de liberdade aplicada em condenação por crime de furto tentado.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se a reincidência impede a concessão do indulto previsto no referido decreto.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) impede que órgão fracionário de tribunal declare a inconstitucionalidade de norma, salvo quando já houver pronunciamento do STF.
4. O STF, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267 da repercussão geral), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, reafirmando a competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto.
5. O indulto constitui ato discricionário de política criminal, sendo vedada ao Judiciário a interpretação extensiva que imponha requisitos não previstos no decreto.
6. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto a condenados reincidentes, entendimento consolidado pelo STJ em precedentes recentes.
7. Constatada a reincidência do apenado, mostra-se inviável a concessão do indulto, impondo-se a reforma da decisão agravada.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 é vedado a apenados reincidentes, nos termos do art. 12.
3. Compete ao Presidente da República definir as condições do indulto, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir seus requisitos.